Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação cominatória manejada por Connectx Serviços de Telecomunicações Ltda. ME em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, fora designado, pela eminente Relatora Eventual[1], o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 45647477 - Pág. 1 (fl. 393)